Tribunal: STF
Processo: HC 258107
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.6.2025, por Gabriel Francisco Alves, advogados, em benefício de Lucas Louren da Silva Souza, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.624/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre penas definitivas de cinco anos de reclusão e seis meses de detenção, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de oferecimento eventual e sem objetivo de lucro 
de entorpecente para consumo em conjunto (§ 3º do art. 33 do mesmo diploma legal). 



    3. A defesa do paciente requereu livramento condicional. Em 15.3.2025, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0014488-74.2021.8.26.0502) indeferiu o pedido de concessão do benefício. 



    4. Buscando reforma da decisão do juízo da execução criminal, 
a defesa interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0003506-02.2025.8.26.0521, desprovido pela Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Sentenciado condenado pelos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 33, § 3º, ambos da Lei nº 11.343/06, e, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, ostentar bom comportamento carcerário e ter realizado atividades laborterápicas e de ensino, apresenta histórico prisional conturbado, marcado por duas faltas disciplinares, uma de natureza média (atuação inconveniente e que dificultou a vigilância na unidade prisional) e outra de natureza grave (abandono do regime semiaberto), relativamente recentes. Análise do requisito subjetivo que deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses (TEMA 1161 do STJ). Inviabilidade de concessão de benefício tão amplo, que pressupõe autodisciplina do apenado. Agravo defensivo desprovido” (fl. 62, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.009.624/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, em 9.6.2025.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 18.6.2025. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o paciente “cometeu uma única falta disciplinar de natureza GRAVE ao decorrer de sua execução, entretanto, já fora penalizado e julgado por ela, sofrendo a perda dos dias remidos e regressão de regime” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Argumenta que “seria desproporcional e até mesmo injusto que o réu não tenha concedido o livramento condicional pelos mesmos motivos os quais já fora penalizado anteriormente, sendo considerado bis in idem” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as faltas graves foram cometidas há mais de 12 (doze) meses, tendo sido condenado em 26/4/2024, conforme decisão de fls., sendo a data de reabilitação dia 16/2/2025, conforme indicado no boletim informativo de fls.” (fl. 2, e-doc.1).



    Afirma que, “em respeito ao artigo 83, III, b, do Código Penal, é completamente possível a concessão do livramento condicional no presente caso, uma vez que já se passaram 12 (doze) meses da falta grave” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “respeitado o lapso temporal previsto no referido dispositivo, a não concessão do livramento condicional em razão da falta grave significaria punir o réu perpetuamente por um erro cometido e que já fora punido, violando diretamente o princípio da ressocialização, conforme se verifica na jurisprudência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta que, “além do bom comportamento, conforme consta também no Boletim informativo, o agravante [paciente] é dedicado aos estudos e trabalho, além de já ter usufruído de DIVERSAS saídas temporárias, nunca causando problemas” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “o próprio artigo 112, § 7º da Lei de Execuções Penais, garante que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, tornando indubitável que as faltas cometidas no passado pelo apelante não podem ser utilizadas para afirmar que o réu possui um comportamento carcerário prejudicado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Conclui que o paciente “cumpre todos os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional, tendo atingido o seu lapso temporal dia 16/2/2025, conforme previsto no cálculo de pena de fls., e possuindo bom comportamento devidamente comprovado pelo boletim informativo igualmente anexado nas fls., não sendo a única falta grave cometida há mais de 12 (doze) meses fundamento idôneo e suficiente para ao seu indeferimento e para acusar o réu de mau comportamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, se impõe a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, uma vez observados seus trâmites legais, para que seja concedido ao paciente o livramento condicional” (fl. 5, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.009.624/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 18.6.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Na espécie, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0014488-74.2021.8.26.0502) indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de Livramento Condicional ajuizado em favor de LUCAS LOUREN DA SILVA SOUZA. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. 



    É o relatório necessário. Fundamento e decido. 



    O pedido é improcedente. 



    O livramento condicional constitui benefício que concede ao sentenciado, antes da extinção da punibilidade da pena, a plena e irrestrita liberdade – e por tal motivo todo o período de prova pode ser considerado para futura reabilitação criminal (art. 94, do Código Penal). 



    Para ser agraciado com tamanha benesse o postulante deve cumprir, além de fração específica da pena, o requisito subjetivo – qual seja, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, letra ‘a’, do Código Penal). 



    Contudo, o executado incorreu na prática de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de reprimenda – a qual, apesar de não provocar a interrupção do período aquisitivo para o benefício, consoante Súmula nº 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para afastar a presença do requisito de ordem subjetiva, especialmente porque sua conduta revela inaptidão para convivência em regime menos rigoroso de vigilância estatal. 



    Neste sentido, por ocasião do julgamento do REsp 1970217-MG, posicionou-se o C. Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Livramento Condicional. Falta Grave. Últimos 12 meses. Requisito objetivo. Bom comportamento. Requisito subjetivo. Ausência de limitação temporal. Aferição durante todo o histórico prisional. Tese firmada. Caso concreto. Não preenchimento dos requisitos. Recurso provido. 



    1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do CPC e da Resolução 
n. 8/2008 do STJ. 



    2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, ‘b’, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea ‘a’ do referido inciso). 



    3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inc. III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inc. III do art. 83 do Código Penal. 



    4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 



    5. Recurso Especial provido’ (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Julgado em 24/5/2023). 



    Destarte, demonstrando desrespeito às regras disciplinares existentes no sistema penitenciário, deve permanecer no atual regime para assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados pessoais mínimos à convivência em sociedade, até aqui inexistentes.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 83, inc. III, letra ‘a’, do Código Penal, INDEFIRO o pedido de Livramento Condicional formulado em favor de LUCAS LOUREN DA SILVA SOUZA (...)” (fls. 53-54, e-doc. 2). 



    11. Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Estes os fundamentos adotados pela Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, Relatora do Agravo de Execução n. 0003506-02.2025.8.26.0521:



    “A concessão do benefício do livramento condicional pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no artigo 83, incisos I a V, do Código Penal: o objetivo, consistente no cumprimento de lapso específico das penas impostas e na ausência de falta disciplinar grave nos últimos doze meses; e o subjetivo, que se traduz na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, no bom desempenho no trabalho atribuído e na aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.



    Consoante se infere do cálculo de penas (fls.), o agravante cumpriu o lapso temporal exigido (CP, art. 83, V), preenchendo, assim, o requisito objetivo. 



    Em que pesem a boa conduta carcerária (fl.) e o registro de realização de atividades laborterápicas e de ensino durante o cumprimento da pena (fl.), o reeducando não preencheu o requisito subjetivo para fazer jus à obtenção do livramento condicional, já que ostenta histórico prisional desfavorável, marcado pela prática de faltas disciplinares, uma de natureza grave, cometida em 16/2/2024, consistente no descumprimento das condições do regime semiaberto, por conta do não retorno do trabalho externo, e outra de natureza média, praticada no dia 23 daquele mês, relativa a atuação inconveniente e que dificultou a vigilância na unidade prisional (fls.).



    Tais circunstâncias revelam que o sentenciado não faz jus ao livramento condicional, benefício que tem a autodisciplina como pressuposto, sobretudo em razão da drástica redução do controle estatal sobre o sentenciado, decorrente da fruição de tal benesse, o que não se altera pelo fato de a falta (grave) cometida em 16/4/2024 estar, atualmente, pendente de homologação judicial, já que esta 15ª Câmara Criminal – ao anular a r. decisão homologatória, por cerceamento de defesa, em razão da regressão (definitiva) do sentenciado ao regime fechado sem sua prévia oitiva judicial acerca da falta, determinando que outra seja prolatada, precedida de tal diligência (fls.) não 
absolveu Lucas da imputação, sendo que ele, quando ouvido administrativamente, admitiu que, de fato, abandonou o trabalho que executava externamente e se dirigiu à sua residência (fl.), conduta que não condiz com o dever de autodisciplina. Ademais, como dito, o agravante cometeu, pouco tempo depois – em 23/4/2024 –, outra falta disciplinar, agora de natureza média. 



    Convém recordar que, pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro (CP, art. 59, caput), a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção do cometimento de infrações penais, tanto pelo condenado como pelos demais integrantes da comunidade. Nesse contexto, extrai-se que a sistemática de concessão de benefícios durante a execução penal visa à ressocialização do sentenciado (LEP, art. 1º) e, com isso, à segurança da própria sociedade, com adoção de mecanismos que garantam a reinserção paulatina e gradual do apenado ao meio social. 



    Importante mencionar que a prática reiterada de faltas disciplinares evidencia que ainda não houve, por parte do sentenciado, plena absorção da finalidade terapêutica da pena, notadamente no que tange à necessidade de sujeição a regras de convivência e comportamento que, não observadas em seu estreito espaço social atual, com maior razão não o serão fora do cárcere, em adiantamento da liberdade, condição em que haveria diminuta vigilância estatal. Temerária a concessão de benefício tão amplo em que se tem situação prisional fundada na autodisciplina, exclusivamente, para a qual o agravante ainda não logrou demonstrar estar preparado. 



    E nem se diga que é de serem desconsideradas as faltas porque não cometidas no interregno de 12 meses anterior ao pedido de livramento condicional porquanto como muito bem obtemperado no TEMA nº 1161 do STJ: ‘A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal’. (...)



    Por fim, verifica-se que, recentemente, em 10/4/2025, o recorrente teve deferido, na origem, seu pedido de progressão ao regime semiaberto (fls.), sendo prudente que se aguarde tempo razoável de cumprimento da pena no novel regime, a fim de se certificar o êxito na assimilação da terapêutica penal. 



    Por tais razões, constata-se que o sentenciado não preencheu o requisito de ordem subjetiva para a obtenção do livramento condicional e, assim, deve ser mantida a respeitável decisão recorrida” (fls. 65-69, e-doc. 2).



    12. Na decisão questionada, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade no indeferimento do benefício do livramento condicional:



    “Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: (...)



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, é pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados: (...)



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte. 



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgados: (...)



    Ademais, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus. 



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal. Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados: (...)



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado: (...)



    Nessa linha, a decisão de origem está em conformidade com a orientação do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício” (fls. 73-77, 
 e-doc. 2).



    13. Como realçado pelas instâncias antecedentes, o indeferimento do livramento condicional foi devidamente fundamentado, tendo sido analisadas as circunstâncias do caso e assentada a ausência do requisito subjetivo para a concessão do pretendido benefício.



    Concluiu-se que as faltas disciplinares cometidas durante a execução da pena, uma delas de natureza grave, cometida em 16.2.2024, impossibilitaram o deferimento do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal.



    Embora as faltas disciplinares tenham sido cometidas há mais de doze meses, as instâncias antecedentes afirmaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. Evidenciou-se ainda não ter havido, “por parte do sentenciado, plena absorção da finalidade terapêutica da pena, notadamente no que tange à necessidade de sujeição a regras de convivência e comportamento que, não observadas em seu estreito espaço social atual, com maior razão não o serão fora do cárcere, em adiantamento da liberdade, condição em que haveria diminuta vigilância estatal”. Desse modo, seria “temerária a concessão de benefício tão amplo em que se tem situação prisional fundada na autodisciplina, exclusivamente, para a qual o agravante ainda não logrou demonstrar estar preparado” (fl. 67, e-doc. 2).  



    14. Ademais, como realçado na decisão impugnada na presente impetração, “o requisito objetivo previsto no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de doze meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime” (fl. 76, e-doc. 2).



    15. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.484-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 



    4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 



    5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício – CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’. 



    6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 246.344-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    16. Não se se comprova, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao concluir-se ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.798-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Inviabilidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 240.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.729-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora